Tribunal: TJMT
Processo: 0000871-42.1999.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000871-42.1999.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), VIVA MAGAZINE COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA - CNPJ: 37.494.028/0001-32 (APELADO), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO), NELSON RODRIGUES NOVAIS - CPF: 024.605.999-00 (APELADO), MARIA APARECIDA UCHONA NOVAIS - CPF: 604.574.901-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMABARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS - EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - CONDENAÇÃO DEVIDA – REDUÇÃO PELA METADE – PREVISÃO CONTIDA NO ART. 90, §4º, DO CPC – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - MAJORAÇÃO NOS TERMOS DO §11 DO ART. 85 DO CPC - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO CABIMENTO DA MAJORAÇÃO – APLICABILIDADE DO TEMA 1.059/STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado se este apresenta defesa antes do cancelamento administrativo da CDA, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF. O cancelamento administrativo, mesmo depois de oferecida defesa pelo executado, comporta
a redução, pela metade, da condenação em custas sucumbenciais, com embasamento no art. 90, §4º, do CPC.

2 – Nos termos do Tema 1.059/STJ, não se aplica a majoração dos honorários advocatícios prevista no §11 do art. 85 do Código Procedimental Civil às hipóteses de provimento do recurso, como se verifica no caso concreto.

3 – Recurso conhecido e, no mérito, provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL objetivando a reforma da decisão colegiada, proferida no Recurso de Apelação Cível n. 0000871-42.1999.8.11.0015, também interposto pelo Ente Púbico Fazendário, oportunidade em que pretendia a redução dos honorários advocatícios fixados em seu desfavor, por entender que, em razão do reconhecimento da insubsistência do débito executado – Estimativa Simplificada, com o consequente cancelamento do título executivo (CDA), a hipótese, diversamente do entendimento externado pelo togado singular,

contempla redução, pela metade,

da verba sucumbencial, conforme previsão contida no artigo 90, §4º, do Código Procedimental Civil.

Submetido o recurso a julgamento, esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, deu provimento ao recurso para reduzir a condenação em honorários advocatícios, fixada no Juízo de piso em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, para 5% (cinco por cento), e, assim o fez

com supedâneo no art. 90, §4º, do CPC.

Sobressai-se, ainda, da decisão colegiada, que a condenação foi majorada em 1% (um por cento), restando finalizada em 6% (seis por cento), com fundamento no §11 do art. 85 do CPC e na interposição do recurso apelatório, que obrigou o defensor dos direitos da parte adversa à apresentação de contrarrazões (Id.204983669).

Contra a majoração, o ESTADO DE MATO GROSSO fez uso do presente recurso de embargos de declaração, sob a roupagem de omissão e contradição existentes no julgamento.

Discorre sobre o equívoco perpetrado no julgamento colegiado ao majorar a condenação em honorários, pois o §11 do artigo 85 do CPC tem cabimento apenas nas hipóteses de não conhecimento ou desprovimento do recurso, sendo inaplicável quando o recorrente se sagra totalmente ou parcialmente vitorioso, como ocorreu na hipótese vivenciada nos autos.

Justifica, assim, a necessidade de se dar provimento aos embargos de declaração para sanar os vícios da omissão e da contradição, existentes.

Para consagrar, ainda mais, a sua pretensão, invoca a incidência do Tema 1.059/STJ.

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao recurso, encontradiças no Id. 206756165.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como se vê, o nó a ser desatado no presente recurso de embargos à execução reside em saber se a condenação posta a título de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública Estadual, fixada no
Juízo
a quo
em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, e que foi objeto de recurso de apelação cível a que se deu provimento para reduzir a condenação pela metade, com fundamento no artigo 90, §4º, do CPC, pode sofrer majoração com fundamento no §11 do art. 85 do CPC.

Para o Ente Público Fiscalizador o acórdão obliterado, ao reconhecer a incidência do §11 do art. 85 do CPC, incorreu em omissão e contradição, vícios previstos no art. 1.022, I e II, do CPC, especialmente porque tal entendimento está em desarmonia com o Tema 1.059/STJ, que pressupõe que, para o cabimento da majoração, o recurso tenha sido integralmente desprovido pelo tribunal, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado.

Analiso a controvérsia posta à nossa apreciação.

Preambularmente, cumpre ressaltar que as possibilidades de ingresso de embargos de declaração estão delineadas no art. 1.022 do Código Procedimental Civil, abaixo mencionado:

Art. 1.022 – Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

II -

corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidentes de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.

II – incorras em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando com acuidade o acórdão ora embargado, conclui-se facilmente que a razão está com o embargante, pois, realmente, na hipótese dos autos, não há incidência do §11 do artigo 85 do Código Procedimental Civil.

Com efeito, a majoração da condenação honorária com embasamento no §11 do art. 85 do Digesto Processual Civil é devida se estiver presente três requisitos cumulativos, sendo eles: 1 – que a decisão recorrida seja prolatada após a vigência do CPC (18/03/2016); 2 – quando o recurso não for conhecido ou, de outra banda, for desprovido, seja por decisão unipessoal do relator ou por decisão colegiada e, por último,
3 -
que a condenação honorária seja fixada desde a origem

no feito em que foi interposto o recurso.

Nesse sentido, é o Tema Repetitivo – 1.059/STJ –
in verbis
:

Tema 1.059
– A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, §11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Assim, voltando o olhar para o caso concreto
,
tem-se que o ESTADO DE MATO GROSSO recorreu da decisão de primeiro grau prolatada em ação expropriatória fiscal (exceção de pré-executividade) que, ante a extinção da ação, lhe condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, sem, contudo, reconhecer da redução prevista no artigo 90, §4º, do CPC.

Descontente com a prestação jurisdicional de primeira instância no ponto em que entendeu incabível a redução, o ESTADO DE MATO GROSSO aviou recurso de apelação cível, que, submetido a julgamento pelo colegiado, foi PROVIDO para aplicar a redução pretendida pelo Ente Público. Portanto, o recorrente sagrou-se vitorioso e, nessa hipótese, não há cabimento à majoração dos honorários.

Diante desse cenário, considerando as premissas especificadas, mormente pelo fato de que este órgão colegiado à unanimidade DEU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, aqui, embargante, os embargos devem ser acolhidos e, atribuindo-lhes efeito infringente, ser provido para sanar a omissão/contradição existente.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para excluir do acordão a majoração dos honorários advocatícios, posta com fundamento no art. 85, §11 do CPC, eis que incabível na hipótese em julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024